Tribunal: TJES
Processo: 5016627-90.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016627-90.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IRANI MARTA GUIMARAES e outros
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5016627-90.2022.8.08.0012

RECTE./RECDA.: IRANI MARTA GUIMARAES

RECTE./RECDO.:
BANCO DO BRASIL SA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: DR. ADEMAR JOÃO BERMOND

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS
. CONTRATO NÃO APRESENTADO. RECURSO DO REQUERIDO IMPROVIDO. RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
IRANI MARTA GUIMARÃES
em face de
BANCO DO BRASIL SA
.
Aduz o autor, em síntese, que recebeu um telefonema do Banco do Brasil oferecendo uma portabilidade de um empréstimo feito no Paraná Bank. Contudo, aceitou a proposta, mas lhe foi imputado um empréstimo consignado. Por tais razões, requer que seja reconhecida a inexigibilidade do débito bem como a condenação por danos morais
.

Decisão liminar (ID. 6375295), indeferindo a suspensão dos descontos em benefício previdenciário do autor.

Em contestação (ID. 6375303), o Banco do Brasil confirma esta portabilidade, pugnando pela juridicidade do negócio jurídico, no entanto, não colaciona aos autos documentos que atestem a contratação do empréstim
o.

Termo de audiência (ID. 6375310), sem êxito na conciliação.

Encerrada a instrução processual, a sentença de piso (ID. 6375329) resolveu a lide nos seguintes termos:

“
Ante o exposto,
julgo procedente em parte
o pedido para declarar inexistente o contrato de empréstimo consignado imputado pelo banco em face da requerente, ficando a instituição financeira obstada de efetuar quaisquer cobranças em face da requerente ou constrição do seu nome, sob pena de multa a ser arbitrada em momento próprio. Quanto ao pedido de retirada do nome da requerente dos órgãos de proteção ao crédito, indefiro, tendo em vista que a requerente não comprovou tal negativação e trata-se de ônus probatório da mesma.
”

Irresignada, a parte Requerida, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado (ID. 6375332) sustentando a regular e legal contratação do empréstimo objeto da lide, e a inexistência do dano moral. Por fim, pugna pela reforma da sentença de piso para que sejam julgados improcedentes os pleitos autorais e, subsidiariamente, requer minoração do
quantum
indenizatório fixado.

Por sua vez, a autora, também interpôs Recurso Inominado (ID. 6375335), no entanto, foi constatada a sua intempestividade (ID. 6375340).

Contrarrazões ao recurso pela autora (ID. 6375342).

Contrarrazões ao recurso do requerido (ID. 6375348).

Despacho (ID. 6375349), confirmando a intempestividade do recurso da autora.

É a síntese do necessário. Passo a decidir
.

VOTO

Tendo em vista que ambas as partes interpuseram recurso inominado, passo à análise pormenorizada de cada um

RECURSO INTERPOSTO PELA AUTORA -
IRANI MARTA GUIMARÃES

Não conheço do recurso interposto, eis que não está preenchido os requisitos de admissibilidade, visto que foi apresentado intempestivamente.
No entanto, defiro os benefícios da gratuidade de justiça.

De início, importa mencionar que a aplica-se o prazo de 10 dias para interposição do Recurso Inominado em Juizados Especiais, por força do art. art. 42 da Lei 9.099/95. Ainda, é imperioso destacar que a Lei nº 13.728/2018, em seu art. 1º, alterou a Lei 9.099/95 no tocante à contagem dos prazos, sendo contado em dias úteis.

Em se tratando de Juizado Especial da Fazenda Pública, a lei 12.153/2009 não prevê prazo para a interposição de tal recurso, aplica-se por analogia o que prevê a Lei 9.099/95, portanto, não há que se falar em prazo em dobro para a Fazenda Pública no âmbito dos juizados especiais.

Pois bem. Considerando a certidão de ID. 6375340, verifica-se que a intimação para ciência da sentença foi expedida em 23/03/2023 (ID. 23943580), e o sistema registrou ciência em 30/03/2023. Neste sentido, o prazo para interposição do recurso se findou em
13/04/2023
, sendo que o recurso somente foi interposto em
18/04/2023
.

Logo, o presente recurso não preenche seus requisitos de admissibilidade extrínsecos, sendo, portanto, intempestivo.

DO RECURSO INTERPOSTO PELO REQUERIDO - BANCO DO BRASIL

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório, entendo pela
manutenção
da sentença guerreada.

Verifico que pretende o Recorrente a reforma da sentença, para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Entretanto, acerca do pedido de improcedência total da pretensão autoral, não assiste razão ao Recorrente. Isto porque, resta configurada a falha na prestação de serviços da instituição financeira, uma vez que o suposto contrato foi firmado em nome do Recorrido sem sua autorização ou conhecimento.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da recorrida, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao Banco Recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, o que
não ocorreu no presente caso, pois, em detida análise,
verifico que o banco recorrente sequer trouxe aos autos cópia do contrato assinado físico/digital para corroborar sua alegação de legitimidade da contratação.

Portanto, o banco não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do Autor, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil. Diante disso, impõe-se o reconhecimento da nulidade dos contratos e da declaração de inexistência de débito decorrente destes.

As falhas nos serviços prestados pelo Recorrente, configuram conduta ilícita.

Coaduno com o juízo sentenciante, nos seguintes termos:

É bem verdade que a petição inicial da autora está muito confusa, e na mesma proporção também a defesa do demandado, que afirma tratar-se de um empréstimo consignado mas não esclarece a natureza desse empréstimo, se trata de empréstimo junto ao benefício previdenciário ou outra natureza. Chega a colacionar aos autos normas gerais de crédito rotativo. Toda essa confusão de pedido da própria defesa, milita em favor da requerente, porquanto competiria ao banco colacionar aos autos um instrumento de contrato esclarecendo a natureza desse débito imputado à requerente. Nessa perspectiva investigatória, milita em favor da requerente a inversão do ônus da prova de que o débito imputado pelo banco não guarda nenhuma consistência, impondo-se o que preconiza o inc. VIII do art. 6º do CDC. No que tange ao pedido de indenização por danos morais, verifico que não guarda juridicidade, dada a natureza do pedido, tendo em vista que o fato não afetou o patrimônio ideal da requerente.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Diante dessas considerações,
NÃO CONHEÇO
do recurso pela autora

IRANI MARTA GUIMARAES
,
ante a ausência dos pressupostos imprescindíveis para sua admissibilidade. Condeno o recorrente em custas e honorários em 10% sobre o valor da condenação, conforme art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC, suspensa a exigibilidade ante a concessão de gratuidade de justiça à parte.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO
por
BANCO DO BRASIL SA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)